Tribunal: TJDFT
Processo: 0719046-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719046-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILMAR PEREIRA CAIXETA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à liquidação de sentença apresentada pelo ora agravante. O agravante sustenta o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento por entender que as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas pelo procedimento comum. Defende a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil em razão da condenação solidária ocorrida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1. Menciona a não incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 46806740 e 46806739). Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O agravante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. O Juízo de Primeiro Grau declarou não haver nada a prover sobre a alegação de não incidência do Código de Defesa do Consumidor por entender que se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Verifico o agravante padece de interesse recursal quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O interesse em recorrer é um dos requisitos de admissibilidade recursal. É necessário que a decisão agravada seja desfavorável ao agravante para que haja necessidade de recorrer. A análise da decisão agravada revela que o Juízo de Primeiro Grau declarou não haver nada a prover sobre o requerimento de não incidência do Código de Defesa do Consumidor, o que revela a ausência de interesse recursal do agravante. Não conheço do agravo de instrumento quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A primeira controvérsia consiste em analisar o cabimento da liquidação de sentença por arbitramento na hipótese dos autos. O agravante sustenta não ser cabível a liquidação de sentença por arbitramento, mas sim pelo procedimento comum. O art. 509 do Código de Processo Civil dispõe que Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Liquidar a sentença é dar a esta o que lhe falta, completá-la. A liquidação da sentença, portanto, visa integrar a decisão liquidanda e conferir-lhe os atributos que lhe faltam para a delimitação da obrigação. O Código de Processo Civil estabelece duas formas de liquidação de sentença: por arbitramento ou pelo procedimento comum. A liquidação por arbitramento está prevista no art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil e terá vez quando: 1) for determinada na sentença; 2) for convencionada pelas partes; e 3) a natureza do objeto da liquidação assim o exigir. A liquidação pelo procedimento comum está prevista no art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil e será adotada quando existir a necessidade de provar e alegar fato novo, fato este de importância comprovada para fins de apuração da liquidação. A análise perfunctória dos autos indica que a conferência do valor devido se reveste de certa complexidade, apesar de o título judicial liquidando estabelecer os parâmetros a serem utilizados para o cálculo da dívida ,o que recomenda acuro técnico com o fim de se dar maior segurança à apuração. Viável, portanto, a aplicação do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil. A segunda controvérsia consiste em analisar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen), em razão do chamamento ao processo requerido. O processo originário consiste em liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. Os requeridos foram condenados solidariamente na supramencionada ação coletiva em sentença proferida pela Justiça Federal. O art. 275 do Código Civil dispõe que O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Não há, portanto, que se falar em existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, mas facultativo, já que todos respondem pela integralidade do débito. O agravado propôs a ação de liquidação de sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A., com o objetivo de imputar-lhe a obrigação de lhe indenizar pela aplicação indevida do fator de correção em operação de crédito rural e nada alegou contra a União e o Banco Central do Brasil (Bacen). Inexiste a obrigação de o agravado litigar contra os demais devedores solidários. Nelson Nery Júnior, nesse sentido, destaca que o instituto da solidariedade foi criado não em benefício do devedor solidário, para resolver suas pretensões para com os demais codevedores solidários, mas em benefício exclusivamente do credor.[1] Consigna ainda que: O credor de obrigação solidária pode escolher quem quiser, entre os coobrigados solidários passivos, para responder pela totalidade da dívida. O autor-credor não é obrigado a litigar contra quem não queira. Ele, credor, é quem escolhe o réu da demanda que, a seu juízo, deve responder passivamente pela totalidade da dívida, conforme lhe assegura o direito civil. Essa é a decorrência normal e legítima da solidariedade passiva. Admitir-se que o chamamento ao processo possa ampliar o polo passivo da demanda significa fazer com que ao autor-credor seja imposta, por potestade do réu-chamante, a situação de litigar contra réus que ele não escolhera para responder à demanda, inclusive com inevitável postergação do procedimento. (...)[2] Cumpre ressaltar que a tramitação do feito somente contra o Banco do Brasil S.A. não representa impedimento a ação de regresso da instituição financeira contra a União e/ou o Banco Central do Brasil (Bacen) pelo que eventualmente adimplir nos autos da ação principal. É esta a inteligência da remansosa jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na análise de outras liquidações individuais da mesma sentença oriundas da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nas obrigações solidárias, o art. 275 do Código de Civil (CC) prevê que: "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 4. Na hipótese, a condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidária passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há exigência - pela lei ou pela natureza da obrigação - de que todos os coobrigados sejam demandados após a fase cognitiva. (...) (Acórdão n. 1426499, 07083864020228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 25.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual da sentença contra qualquer um dos devedores solidários, pois o que é facultativo não é necessário. (...) (Acórdão n. 1425416, 07074822020228070000, Relator: Esdras Neves, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 18.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. (...) (Acórdão n. 1293290, 07140139320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas. Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15.10.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.11.2020). O Recurso Especial Repetitivo n. 1.145.146/RS citado pelo Banco do Brasil S.A. em sua peça recursal ao sedimentar o entendimento de que, em caso de responsabilidade solidária da União, se o credor optar por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação, somente reforça a conclusão acima exposta. Veja-se trecho da ementa do julgado no que importa à matéria: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). 2. A União Federal responde solidariamente pelo valor nominal dos títulos relativos ao empréstimo compulsório instituído sobre energia elétrica, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei 4.156/62, in verbis: "Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1o de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações será equivalente ao que fôr devido a título de imposto único sobre energia elétrica. (Redação dada pela Lei no 4.676, de 16.6.1965) (omissis) § 3o É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal dos títulos de que trata êste artigo." 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 4. A solidariedade jurídica da União na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do art. 77 do CPC, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. (...) (Recurso Especial n. 1145146/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, Diário da Justiça Eletrônico 1.2.2010) Destaco que o chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cujo objetivo é a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados com a consequente ampliação subjetiva da lide. Inaplicável, portanto, às fases de liquidação e cumprimento de sentença nos termos do art. 130, inc. III, do Código de Processo Civil. A discussão subsidiária sobre a competência da Justiça Federal resta inviabilizada, ante o indeferimento do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil e da rejeição da tese de formação de litisconsórcio necessário. A Justiça Estadual é a competente para o julgamento das causas em que o Banco do Brasil S.A. for parte, nos termos da Súmula n. 42 do Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas n. 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. Concluo, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 479. [2] Ibidem, p. 479.